Tribunal: TJSP
Processo: 1023252-57.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Apelação. Indenização por danos morais. Matéria jornalística. Ausência de cunho calunioso e difamatório. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória movida contra emissora de rádio e televisão, sob alegação de que matéria jornalística veiculada vinculou nome de autora a crimes não mencionados em investigação, divulgando dados pessoais e ocasionando danos morais. A

Ementa:
Direito civil. Apelação. Indenização por danos morais. Matéria jornalística. Ausência de cunho calunioso e difamatório. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória movida contra emissora de rádio e televisão, sob alegação de que matéria jornalística veiculada vinculou nome de autora a crimes não mencionados em investigação, divulgando dados pessoais e ocasionando danos morais. A autora foi absolvida por falta de justa causa e requer a retirada da reportagem e indenização de R$ 70.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a matéria jornalística extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso do direito de informar e violação à honra da autora.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória foi julgada improcedente por ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

4. A reportagem baseou-se em fatos verídicos e de interesse público, sem excesso ou linguagem pejorativa, configurando exercício regular do direito de informação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa prevalece quando ausente o excesso e presentes a veracidade dos fatos e o interesse público. 2. A absolvição posterior não torna ilícita a notícia publicada à época, se baseada em fontes oficiais."

Legislação citada:
Código Civil, arts. 186, 188, I, 927.
Constituição Federal, arts. 5o, IV, IX, X, XIV, 220.
Código de Processo Civil, arts. 373, I e 85, § 11.
Lei no 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência citada:
TJSP, Apelação Cível 1023389-56.2021.8.26.0100, Rel. Álvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023; Apelação Cível 1016739-14.2022.8.26.0405, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2023.